Tribunal: TJSP
Processo: 1006258-08.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado. Provas dos autos suficientes para o julgamento do mérito. Desnecessidade de dilação probatória. Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Pretensão que não se subordina à vontade ou concordância dos demais coproprietários. Aplicação do art. 1.320 do CC. Alegação de que a venda em hasta pública implicará em arrematação por valor desvantajoso.

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado. Provas dos autos suficientes para o julgamento do mérito. Desnecessidade de dilação probatória. Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Pretensão que não se subordina à vontade ou concordância dos demais coproprietários. Aplicação do art. 1.320 do CC. Alegação de que a venda em hasta pública implicará em arrematação por valor desvantajoso. Irrelevância. Direito potestativo do coproprietário de colocar fim ao condomínio. Precedentes. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006258-08.2020.8.26.0002 - 1
Registro: 2020.0001028118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006258-08.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEUSA GOMES
DA FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOAO INÁCIO PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.
Ficou prejudicado o pedido de sustentação oral, pois o advogado Dr. Luís Eduardo Meurer
Azambuja não estava presente na sessão de julgamento telepresencial quando por diversas
vezes seu processo foi apregoado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006258-08.2020.8.26.0002 - 2
Apelação Cível no 1006258-08.2020.8.26.0002
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Neusa Gomes da Fonseca Justiça Gratuita
Apelado: Joao Inácio Pereira Justiça Gratuita
Comarca: São Paulo - 10a Vara Civel
Processo de Origem: 1006258-08.2020.8.26.0002
Juiz(íza) Prolator(a): Carlos Eduardo Prataviera
VOTO no 14714
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado. Provas dos autos
suficientes para o julgamento do mérito. Desnecessidade de dilação
probatória. Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Pretensão que não se
subordina à vontade ou concordância dos demais coproprietários.
Aplicação do art. 1.320 do CC. Alegação de que a venda em hasta
pública
implicará
em
arrematação
por
valor
desvantajoso.
Irrelevância. Direito potestativo do coproprietário de colocar fim ao
condomínio. Precedentes. Sentença mantida. Honorários advocatícios
majorados. Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação de extinção de condomínio julgada
procedente pela r. sentença de fls. 99/102, cujo relatório fica adotado, para
determinar a extinção do condomínio que as partes mantêm sobre o imóvel objeto
da ação, com a consequente alienação em hasta pública dos direitos sobre o
imóvel, após sua avaliação a ser feita em fase de liquidação. Pela sucumbência, a
ré foi condenada a arcar com custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa atualizado, ressalvada a
justiça gratuita.
Inconformada, apela a ré (fls. 104/110), sustentando, em
síntese: 1) houve cerceamento de defesa, pois a prova oral era necessária para
comprovar a ausência de qualquer ato de impedimento para a venda do imóvel e
acesso do apelado ao local; 2) a apelante não se insurge contra a alienação do
imóvel, mas contra a hasta pública, pois haverá diminuição considerável do valor
auferido caso o imóvel seja arrematado, não possibilitando que a apelante adquira
outro imóvel para moradia.
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006258-08.2020.8.26.0002 - 3
argumentos da recorrente (fls. 113/115).
Regularmente processado o recurso, sem preparo, pois a
recorrente é beneficiária da justiça gratuita (fls. 85).
É o relatório.
Não há que se falar em cerceamento de defesa,
porquanto as provas dos autos eram suficientes para o julgamento do mérito, sendo
desnecessária a dilação probatória.
Inclusive, como bem decidiu o MM. Juiz de primeiro grau,
“o pedido de prova testemunhal de fls. 97 é manifestamente impertinente. De um
lado, incide sobre a descendente das partes o impedimento previsto pelo artigo 447,
§2o, inciso I do CPC. Não estão presentes no caso as hipóteses que excepcionam
este impedimento (interesse público ou lide relativa ao estado da pessoa). De outro
lado, é certo que, embora a ré alegue que jamais apresentou qualquer oposição à
venda do bem, ela pede a improcedência, justamente, do pedido autoral para que o
imóvel seja vendido (fls. 37). Não há que se falar na produção de prova pela ré para
comprovar fato que vai de encontro à tese defensiva da própria ré. Incide no caso a
máxima venire contra factum proprium” (fls. 100).
Ademais, o julgador é o destinatário final das provas e
cabe a ele determinar a suficiente instrução do processo.
Como já decidido por esta Corte: “para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas
com os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se
mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao
apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou
àquele tipo de prova” (Apelação n.990.10.076540-0, rel. Itamar Gaino, 21a Câmara
de Direito Privado, j.9.2.2011).
Assim, rejeito a preliminar e passo a analisar o mérito.
Trata-se de ação de extinção de condomínio relativo ao
imóvel descrito na petição inicial. Ao que consta, na ocasião da dissolução da união

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006258-08.2020.8.26.0002 - 4
estável mantida entre as partes, o bem foi partilhado na proporção de 50% para
cada parte. As partes acordaram, ainda, que, caso o imóvel não fosse vendido no
prazo de 01 ano, seria proposta ação de extinção de condomínio (fls. 07).
Insurge-se a ré contra a sentença de procedência do
pedido, sob alegação de que não se opõe à venda do imóvel, mas sim à venda em
hasta pública, pois o bem será arrematado por valor inferior ao preço de mercado.
Em que pesem os argumentos da recorrente, a pretensão
de divisão da coisa comum consiste em um direito potestativo conferido ao
condômino, pois não se subordina à vontade ou concordância dos demais
coproprietários.
E assim a regra contida no art. 1.320, do Código Civil que
“a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum,
respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão”.
Inclusive, no presente caso, as partes acordaram que,
caso o imóvel não fosse vendido no prazo de 1 ano, seria proposta a ação de
extinção de condomínio (fls. 07).
A alegação de que a venda em hasta pública implicará
em arrematação por preço desvantajoso não impede o autor de colocar fim à
copropriedade. Cumpre observar que o condômino tem direito de preferência (artigo
1.322 do Código Civil), podendo evitar eventual arrematação por preço inferior ao de
mercado.
Nesse sentido:
“EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Alienação de Coisa Comum.
Extinção de condomínio é direito potestativo do condômino, que pode exercê-lo
a qualquer tempo e independentemente da vontade do consorte, desde que se
trate de bem comum e indivisível. Sentença mantida. Recurso desprovido”.
(Apelação no 0003431-48.2013.8.26.0370, Desembargadora Relator: Ana Lucia
Romanhole Martucci, data de julgamento: 09/10/2015, 6a Câmara de Direito
Privado TJSP).
“EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO.
Direito
potestativo
do
coproprietário de postular a extinção do condomínio sobre imóvel indivisível a
qualquer tempo. Inteligência do art. 1320 do Código Civil. Alegação do réu de
que a hasta pública levará à arrematação do prédio por preço desvantajoso.
Irrelevância. Circunstância que não condiciona o direito da condômina a colocar
fim à copropriedade. Condômino que tem assegurado direito de preferência para
evitar eventual arrematação por preço inferior ao de mercado. Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação
no
1005772-08.2017.8.26.0526,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006258-08.2020.8.26.0002 - 5
Desembargador Relator: Francisco Loureiro, data de julgamento: 07/02/2020, 1a
Câmara de Direito Privado TJSP).
Portanto, não há óbice à pretensão do autor de extinguir
o condomínio.
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Ante a sucumbência e o não provimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atribuído à causa atualizado,
nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada a justiça
gratuita.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas
no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora